Tribunal: STF
Processo: ARE 1597042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. UTILIDADE PÚBLICA. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REMESSA NECESSÁRIA. VALOR INDEVIDAMENTE FIXADO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Remessa Necessária oriunda de sentença proferida pela 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Mossoró, que julgou procedente o pedido de desapropriação por utilidade pública formulado pelo Município de Mossoró, determinando o pagamento de R$ 323.745,84 ao Espólio de Gênesio Xavier de Medeiros, correspondente a R$ 239,28 por metro quadrado, com dedução de R$ 135.300,00 já depositados judicialmente. A sentença foi sujeita à remessa oficial devido ao valor homologado ser superior ao dobro da avaliação inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão central consiste em analisar a validade da avaliação do valor indenizatório, considerando a divergência entre o laudo pericial judicial e o parecer apresentado pelo Município de Mossoró, a adequação do método de avaliação utilizado e a legalidade da sentença que homologou o valor de R$ 323.745,84.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A utilidade pública do imóvel desapropriado está devidamente comprovada, sendo destinado à instalação de Unidade de Apoio à Criança, conforme Decreto Municipal nº 1.788/2000.
O laudo pericial judicial apresentou uma avaliação consistente, com base no método comparativo de mercado, respeitando as normas técnicas da ABNT (NBR 14653-2), e indicou adequadamente os imóveis de referência, com critérios claros para a fixação do valor do metro quadrado.
A alegação do Município de Mossoró sobre a falta de especificação de critérios no laudo não procede, pois o mesmo detalha as características dos imóveis comparados e a metodologia adotada, como a consideração de fatores de localização e comercialização.
Precedentes da jurisprudência desta Corte reafirmam a suficiência do laudo pericial redigido conforme as normas técnicas, não sendo necessária a revisão do valor fixado, desde que a avaliação observe os parâmetros legais e técnicos estabelecidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Remessa oficial desprovida.
Tese de julgamento:
O laudo pericial judicial, elaborado de acordo com as normas técnicas pertinentes, é suficiente para fundamentar o valor de indenização em desapropriação, especialmente quando apresenta os critérios utilizados e a origem dos dados.
A divergência de avaliação entre o parecer do Município e o laudo pericial não é suficiente para reformar a sentença quando o laudo está em conformidade com as exigências legais e técnicas.
Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 3.365/1941, art. 28, § 1º; NBR 14653-2; CPC, art. 1.003, § 5º.
Jurisprudência relevante citada: Apelação Cível nº 0829684-88.2015.8.20.5106, rel. Dra. Martha Danyelle Barbosa, j. 23.03.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXIV,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 10 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente